Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-09.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013323-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SALOMON RAPOSO - CPF: 013.442.356-97 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - CPF: 043.682.486-86 (ADVOGADO), BRUNO LUSTOSA SOUZA - CPF: 020.481.331-00 (EMBARGADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ANDRE CAMARA E CASTRO - CPF: 128.245.026-30 (ADVOGADO), RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - CPF: 105.093.406-79 (ADVOGADO), JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA - CPF: 027.082.331-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA

–
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – Não obstante o inconformismo da embargante, o julgado muito bem esclareceu que os requisitos da tutela de urgência foram devidamente verificados, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de origem, que obstou a expropriação extrajudicial do imóvel da embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO INTERMEDIUM S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de BRUNO LUSTOSA SOUZA e JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA, mantendo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, deferido na instância de origem.

Na ocasião, o embargante fala de omissão do julgado quanto aos fatos apresentados nos autos, notadamente em relação à inadimplência confessada pelos embargados, o que impediria, assim, o deferimento da tutela provisória de urgência que obstou o ato de expropriação do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Extrai-se das razões recursais que o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o julgado muito bem esclareceu que os requisitos da tutela de urgência foram devidamente verificados, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de origem, que obstou a expropriação extrajudicial do imóvel da embargada.

Na oportunidade, foi registrado o seguinte:

(...) a decisão agravada apenas buscou salvaguardar o resultado da lide, na qual, ao final, será decidida a questão da irregularidade ou não da expropriação do imóvel, mais especificamente, quanto à higidez da intimação dos agravados para purgar a mora.

Nesse particular, ou seja, em que o objeto da lide é justamente impedir a perda definitiva do imóvel, objeto da execução extrajudicial, há a necessidade inarredável de concessão da tutela de urgência a fim de permitir maior esclarecimentos acerca da potencial irregularidade do trâmite expropriatório.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022